Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-30.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000700-30.2022.8.05.0040 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LEANE DOS SANTOS SANTANA e outros Advogado(s): ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU e outros Advogado(s):ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida em ação ordinária com pedido de anulação de ato administrativo e concessão de direito preterido à posse em concurso público. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a nomeação e posse da autora no cargo de Professor Nível I, com imposição de multa diária em caso de descumprimento, e fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00. A Autora recorre para reclamar indenização por danos morais e materiais, bem como majoração do percentual dos honorários sucumbenciais. A parte ré, por sua vez, requer o reconhecimento da prejudicial de prescrição ou a improcedência dos pedidos, por alegada ausência de direito à nomeação. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve preterição ilegal da candidata aprovada em concurso público, a ensejar o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação; (ii) saber se há direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes da suposta omissão do ente público; (iii) saber se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados; e (iv) saber se houve prescrição do direito pleiteado ou coisa julgada em razão de ações anteriores, conforme sustentado pelo Município. III. Razões de decidir 3. O recurso da Autora não merece provimento, por ausência de comprovação da convocação formal para posse durante a vigência do concurso, requisito indispensável para a configuração de direito subjetivo à nomeação. A documentação apresentada (contracheques e edital) não comprova convocação ou vínculo efetivo decorrente da aprovação no certame. 4. Diante da inexistência de direito à nomeação, restam prejudicados os pedidos de indenização por danos morais e materiais, bem como o pleito de majoração de honorários advocatícios. 5. O recurso do Município merece provimento. Ainda que não se reconheça a ocorrência de prescrição ou coisa julgada, a ausência de comprovação da preterição impõe a improcedência dos pedidos formulados na inicial. 6. Em razão da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, condenando-se a autora ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa por força da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso da Autora conhecido e não provido. Recurso do Município conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de convocação formal dentro da validade do concurso afasta o direito subjetivo à nomeação. 2. A ausência de preterição ilegal impede a procedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais. 3. A improcedência da ação impõe a inversão do ônus da sucumbência, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1º, 373, I, 85, §§ 2º, 3º e 8º, 98, §3º, 937, I, 1.026, §2º; CC, arts. 186, 187 e 927. Jurisprudências relevantes citadas: STF, Temas 784 e 683. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº. 8000700-30.2022.8.05.0040, em que figura como Apelantes Leane dos Santos Santana e Município de Camamu, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer de ambos os recurso e negar provimento ao interposto pela autora e dar provimento ao recurso interposto pelo Município, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator